Tribunal: TJSP
Processo: 1518105-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518105-36.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes WESLEI
OLIVEIRA DOS SANTOS e WEVERSON ROBERTO BARBOSA DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo, mas sem alteração da pena, mantendo-se, no mais, a
r. sentença em seus integrais termos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-36.2019.8.26.0114 -Voto no 18276
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1518105-36.2019 Campinas
Apelantes: Weslei Oliveira dos Santos e Weverson Roberto Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Andre Pereira de Souza
Voto no 18276
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado, extorsão e
corrupção de menores reconhecida a confissão como
atenuante, mas mantida a pena - recurso da defesa
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por WESLEI
OLIVEIRA DOS SANTOS e WEVERSON ROBERTO BARBOSA DA
SILVA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
336/350, cujo relatório se adota e acrescenta-se que os condenou por
infração ao art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, cc. art. 158, §§ 1o e 3o,
ambos do Código Penal e art. 244-B da lei 8.069/90, às penas de 18
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-36.2019.8.26.0114 -Voto no 18276
3
pagamento de 34 dias-multa no valor mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 373/376. Pede seja reduzida a pena
aplicando-se a atenuante relativa a confissão espontânea.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 380/382).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento ao recurso (fls. 403/412).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Apela a defesa apenas quanto a incidência da
atenuante relativa a confissão.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, o Magistrado “a quo” não
considerou a confissão, ocorre que os Réus, em juízo, confessaram o
roubo, ainda que as confissões tenham sido parciais.
Deste modo, deve ser reconhecida a atenuante
relativa à confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518105-36.2019.8.26.0114 -Voto no 18276
4
Porém, vale ressaltar que, mesmo como
reconhecimento da confissão, de qualquer forma fica mantida a pena,
pois, não pode ficar em quantum inferior ao mínimo legal, de acordo
com a Súmula 231, STJ.
Merece reparo o cálculo das penas, mas sem
modificação no resultado final.
Assim sendo, dou parcial provimento ao
recurso defensivo, mas sem alteração da pena, mantendo-se, no
mais, a r. sentença em seus integrais termos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator